Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703707-06.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON ALEXANDRE MACHADO, SANDRO MARINHO DO NASCIMENTO, EDER MARTINS FERREIRA, STAEL DIAS GONCALVES, WESLEY LUSTOSA TELES, SUEDIR FRANCISCO PAIVA, SANDRA ALBUQUERQUE MOREIRA RAMOS, EDSON RODRIGUES DE AGUIAR, NELDON CARDOSO DE CASTRO, CARLOS NEWTON DE OLIVEIRA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do julgamento proferido nos autos do processo 0712286-74.2022.8.07.0018, foi admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21. A questão submetida a julgamento é: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Considerando a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, determino a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21. Intimem-se as partes. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2024 17:37:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador